Tribunal: TJDFT
Processo: 0025541-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME E PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E SENTENÇA CASSADAS.
1. A Decisão que homologa laudo pericial em ação de exigir contas não encontra previsão legal de cabimento de agravo de instrumento (Art. 1.015, incisos e Parágrafo único, do Código de Processo Civil), o que atrai o disposto no Art. 1.009, §1o, do referido diploma legal: As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
2. Padece de nulidade a Decisão que homologa Laudo Pericial sem anterior análise e pronunciamento do Juízo a quo das questões suscitadas em Impugnação ofertada pela parte que, em tese, poderiam resultar na reformulação do laudo pelo Expert, tendo sido proferida a Decisão homologatória sem a observância aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da fundamentação das decisões judiciais e do contraditório e da ampla defesa.
3. Na Sentença também não houve pronunciamento expresso das questões suscitadas na peça impugnatória, resultando em manifesto prejuízo à parte.
4. Recurso provido. Decisão e Sentença cassadas. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação das questões levantadas pela parte em sua Impugnação.